Tribunal: TJSP
Processo: 2160284-50.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Agravo de instrumento – ordinária – autor objetiva a suspensão de cobranças que estão sendo realizadas em seu cartão de crédito, além de obstar a negativação, sob alegação de que foi vítima de fraude – deferimento – presença dos requisitos legais exigidos pelo art. 300 do CPC – em sede de cognição sumária, a verossimilhança das alegações e perigo de dano ou risco ao resultado útil do

Ementa:
Agravo de instrumento – ordinária – autor objetiva a suspensão de cobranças que estão sendo realizadas em seu cartão de crédito, além de obstar a negativação, sob alegação de que foi vítima de fraude – deferimento – presença dos requisitos legais exigidos pelo art. 300 do CPC – em sede de cognição sumária, a verossimilhança das alegações e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo encontram-se identificados – decisão reformada – recurso provido.